Tribunal: TJBA
Processo: 8041813-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041813-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS FLORES SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): NATHALIA SOUZA ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO INTEGRAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, concedendo desconto de 70% das custas iniciais e parcelamento em cinco vezes. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode ser concedida às pessoas físicas e jurídicas, sendo presumida a hipossuficiência para as primeiras, salvo prova em contrário. 4. Os documentos acostados demonstram que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. 5. A decisão recorrida não fundamentou de maneira suficiente o indeferimento do benefício, contrariando o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 6. O indeferimento da gratuidade sem fundamentação concreta compromete o direito de acesso à Justiça, podendo resultar na paralisação indevida do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "Presume-se hipossuficiente a pessoa física que declara não possuir recursos para arcar com as custas processuais, sendo necessária prova robusta em sentido contrário para o indeferimento da gratuidade de justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 80116112720228050000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, j. 23.08.2022; TJ-BA, AI 80104524920228050000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 13.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041813-79.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DAS FLORES SILVA DE OLIVEIRA e como apelada COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. .Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR